Tribunal: TJSP
Processo: 2094721-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Imposto Predial, Imposto Territorial Urbano e Taxas (de Bombeiros, de Expediente e de Remoção de Lixo) dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Andradina - Citação postal realizada no endereço do executado - Aviso de recebimento subscrito por terceiro - Validade do ato - Inteligência do art. 8o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal - Pesquisa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Imposto Predial, Imposto Territorial Urbano e Taxas (de Bombeiros, de Expediente e de Remoção de Lixo) dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Andradina - Citação postal realizada no endereço do executado - Aviso de recebimento subscrito por terceiro - Validade do ato - Inteligência do art. 8o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal - Pesquisa de penhora online via sistema BACENJUD - Cabimento, na forma do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 655 e 655-A do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094721-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, são agravados WELLINGTON CASSIO
MARCIANO MORO e NATHALIA FAGIANI RUMAO MARCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
2
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Andradina
Agravado: Wellington Cassio Marciano Moro
Comarca: Andradina
Juiz de origem: Leandro Augusto Gonçalves Santos
VOTO No 9226
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Imposto Predial, Imposto Territorial Urbano e Taxas (de
Bombeiros, de Expediente e de Remoção de Lixo) dos
exercícios de 2014 e 2015 - Município de Andradina -
Citação postal realizada no endereço do executado - Aviso
de recebimento subscrito por terceiro - Validade do ato -
Inteligência do art. 8o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal -
Pesquisa de penhora online via sistema BACENJUD -
Cabimento, na forma do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e
dos arts. 655 e 655-A do Código de Processo Civil -
Decisão reformada - Recurso da Municipalidade provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Andradina em face de r. decisão que, nos autos de
Execução Fiscal por ele ajuizada contra Wellington Cassio Marciano Moro,
indeferiu seu pedido de diligências à satisfação dos créditos tributários, como
pesquisa de ativos financeiros via BACEN-JUD, de veículos pelo sistema
RENAJUD etc., sob o fundamento de que haveria vícios na citação, já que o
aviso de recebimento da respectiva carta foi assinado por terceira pessoa,
contrariando a jurisprudência desta Corte Bandeirante e do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Aduz o agravante que o art. 3o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
3
6.830/80, ao reforçar a presunção de legitimidade dos atos administrativos em
geral, enfatiza a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa,
nas quais mencionado o endereço do executado, ora agravado, por meio do
qual foi realizada a citação. Nesse passo, afirma que o envio da carta de
citação para o endereço constante dos cadastros municipais firma a presunção
de validade do ato, a tornar desnecessária, em observância aos princípios da
celeridade e da efetividade processual, a assinatura do próprio executao.
Sustenta, em acréscimo, que não haverá qualquer prejuízo ao executado, pois,
havendo constrição de bens, ele deverá ter ciência inequívoca do ato, já que a
intimação da penhora deve ser pessoal, ao contrário da mera citação. Requer,
ao final, o provimento do recurso e reforma do decisório atacado para que se
reconheça a validade da citação levada a efeito.
Recebido
e
devidamente
processado
o
recurso, foram dispensadas, uma vez fundamentada a decisão recorrida, as
informações do D. Juízo a quo, determinando-se a intimação do agravado para
o oferecimento, caso quisesse, de contraminuta (fls. 08/09).
Digitalizou-se ao feito, contudo, o AR
negativo que se vê a fls. 13, subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se
do
processado
que
a
Municipalidade de Andradina propôs Execução Fiscal em face de Wellington
Cassio Marciano Moro, em razão da existência de débitos de Imposto Predial,
Imposto Territorial Urbano e Taxas (de Bombeiros, de Expediente e de
Remoção de Lixo) dos exercícios de 2014 e 2015, conforme Certidões de
Dívida Ativa de fls. 03/06 dos autos originários.
A fls. 18/19 daqueles mesmos autos, foi
digitalizado Aviso de Recebimento da carta de citação e, a partir de sua leitura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
4
constata-se que o executado foi citado na pessoa de Nathalia F. R. Marciano,
na data de 18 de julho de 2018. Em razão do não pagamento da dívida, a
Municipalidade requereu, como descreve a fls. 02, “... diligências necessárias
para assegurar o pagamento, como pesquisa de ativos financeiros via BACEN
JUD, pesquisa de veículos pelo RENAJUD etc...”.
Entretanto, pela r. decisão de fls. 41 dos autos
da execução, o D. Juízo de Primeira Instância indeferiu tal pedido, decisório
esse que gerou a interposição do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera a irresignação municipal.
Válida, em verdade, a citação postal levada a
efeito, pois a respectiva carta, embora recebida por pessoa diversa do
executado, foi entregue no endereço por ela informado, nos termos do art. 8o,
inciso II, da Lei de Execução Fiscal, que dispõe:
“Art. 8o. O executado será citado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e
multa de mora e encargos indicados na Certidão
de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas:
(...)
II - a citação pelo correio considera-se feita na
data da entrega da carta no endereço do
executado, ou, se a data for omitida, no aviso de
recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à
agência postal.
(...)” (grifei).
Nesse sentido já se pronunciou, inclusive, o
E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 989.777/RJ, 2a
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, v.u., DJ de 18/08/2008, com a
seguinte ementa:
“PROCESSO
CIVIL
-
TRIBUTÁRIO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
5
EXECUÇÃO - CITAÇÃO POSTAL - ENTREGA
NO
DOMICÍLIO
DO
EXECUTADO
-
RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA -
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
-
VALIDADE.
1. Na execução fiscal é válida a citação postal
entregue no domicílio correto do devedor, mesmo
que recebida por terceiros. Precedente.
2. A citação postal equivale a citação pessoal
para o efeito de interromper o curso da
prescrição da pretensão tributária. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.”
Esta C. 14a Câmara de Direito Público
também se manifestou sobre o tema, deixando assentado o seguinte:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal.
Imposto predial e territorial urbano. Multas
administrativas. Exercício de 2002. Decisório
que, sobre considerar nula citação postal de um
dos executados, indefere pedido de penhora de
dinheiro depositado em instituições financeiras.
Inadmissibilidade.
Citação
postal.
Carta
entregue no endereço apontado como da
residência do executado. Aviso de recebimento
assinado
por
terceiro.
Validade
do
ato.
Inteligência dos artigos 8o, I e II, e 10 da Lei
6.830/80.
Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Multas administrativas. Exercício de
2002. Citação válida de um dos executados.
Pedido de penhora de dinheiro depositado em
instituições
financeiras
em
nome
deste.
Cabimento da constrição. Desnecessidade de
esgotar todos os meios para encontrar outros
bens. Inteligência do artigo 11, I, da Lei
6.830/80, combinado com os artigos 655 e 655-
A do Código de Processo Civil. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0016342-38.2013.8.26.0000
-
Relator
Desembargador Geraldo Xavier - j. 04.04.2013)
Portanto, efetivada a citação, não há que se
falar em falta de estabilização da relação processual, devendo a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
6
prosseguir seu curso regular.
E vale rememorar, a título ilustrativo, que,
não havendo pagamento do débito pelo executado, a penhora de dinheiro
ocupa o primeiro lugar na ordem do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e do art.
655 do Código de Processo Civil, ou seja, o credor não é obrigado a abdicar
dessa preferência e aceitar outros bens.
Nesse contexto, dispõe o art. 655-A do CPC
que:
“Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira, o juiz, a
requerimento
do
exequente,
requisitará
à
autoridade supervisora do sistema bancário,
preferencialmente
por
meio
eletrônico,
informações sobre a existência de ativos em nome
do executado, podendo no mesmo ato determinar
sua indisponibilidade, até o valor indicado na
execução.”.
Assim foi tratada a questão, em casos
análogos, por esta C. Câmara:
“Agravo
de Instrumento. Execução fiscal.
Indeferimento de pedido de penhora de dinheiro
depositado
em
instituições
financeiras.
Inadmissibilidade. Desnecessidade de esgotar
todos os meios para encontrar outros bens.
Inteligência do artigo 11, I, da Lei 6.830/80,
combinado com os artigos 655 e 655-A do
Código de Processo Civil. Recurso provido."
(Agravo de Instrumento n° 990.10.303582-8,
Relator Desembargador Geraldo Xavier, j.
30/09/2010, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução -
Indeferimento de pedido de penhora dos ativos
financeiros - Inadmissibilidade - Inteligência do
artigo 11, I, da Lei 6.830/80, combinado com os
artigos 655 e 655-A do Código de Processo Civil
- Desnecessário o esgotamento de todos os meios
possíveis para localização de dados do devedor -
Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094721-12.2020.8.26.0000 - Voto no 9226
7
(Agravo
de
Instrumento
no
0042001-49.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador
João
Alberto
Pezarini,
j.
21.03.2013)
Considerando, pois, a validade do ato
citatório na pessoa de terceiro, impõe-se a reforma do decisum agravado para
que prossiga regularmente, a partir da análise das pesquisas solicitadas pelo
Município agravante, o Executivo Fiscal ajuizado em face de Wellington
Cassio Marciano Moro.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora